Tribunal: TJPA
Processo: 0811047-34.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811047-34.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALDINEA FERREIRA COELHO

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Gratificação progressiva por escolaridade. Inaplicabilidade a servidora não concursada. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada em mandado de segurança cível, no qual a impetrante, servidora pública estadual admitida sem concurso, pleiteia o pagamento da gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o argumento de que possui título de licenciatura plena.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é juridicamente possível conceder gratificação vinculada a plano de cargos e carreiras a servidor admitido sem concurso público; e (ii) se a obtenção de título de licenciatura plena, por si só, autoriza o pagamento da gratificação progressiva prevista no PCCR do Magistério Estadual.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.157 da Repercussão Geral, veda o reenquadramento de servidores não concursados em planos de cargos e carreiras, mesmo que amparados pelo art. 19 do ADCT.

4. A concessão da gratificação prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 exige enquadramento formal na estrutura funcional da carreira do magistério, o que pressupõe vínculo efetivo, inexistente no caso da agravante.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.03.2022 (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, ADI nº 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/06/2025 a 17/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aldineia Ferreira Coelho
contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada nos autos de
mandado de segurança cível
, no qual se pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento da
gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério Estadual)
, sob o fundamento de que a impetrante, embora não concursada, possui qualificação em curso de licenciatura plena.

Sustenta a agravante, em síntese, que o pedido não se refere a reenquadramento funcional, mas sim à concessão de gratificação de escolaridade, a qual não exigiria estabilidade no serviço público, tampouco provimento por concurso.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto preenchido seus requisitos legais.

A controvérsia recursal gira em torno da
possibilidade jurídica de extensão de benefício remuneratório previsto em plano de cargos e carreiras a servidor não efetivo
, à luz do entendimento vinculante do
STF sobre a vedação ao reenquadramento funcional de servidores não concursados
.

No entanto,
razão não assiste à parte agravante.

Conforme destacado na decisão impugnada, a impetrante
não é servidora efetiva
, tampouco estável nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Foi admitida em
01/04/1990
, sem concurso público, para cargo de nível médio. Portanto, sua condição funcional não a insere na estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Lei nº 7.442/2010, o qual é
expressamente destinado aos servidores públicos concursados
, com estrutura de classes e critérios legais de progressão e gratificação.

Destaco, nesse sentido, a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral
, com repercussão obrigatória:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT (...).”
(ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Transcrevo a emanta do julgado:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA
CONSTITUIÇÃO
PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
37
, INCISO
II
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA TESE FIRMADA NA
ADI 3.609/AC
. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da
ADI 3609
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da
Constituição Federal
, por violação ao artigo
37
,
II
, da
Constituição Federal
. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da
ADI 3609
não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015
. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3.
Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista
. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da
Constituição Federal
de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo
37
,
II
, da
Constituição Federal
e decisão proferida na
ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(
ARE 1306505
, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).”

Assim, ainda que a agravante tenha obtido
título de licenciatura plena
, a concessão da
gratificação progressiva
está vinculada ao
enquadramento formal no cargo de Professor Classe Especial
, o que pressupõe a existência de vínculo efetivo, em consonância com os arts. 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.
A mera titulação, dissociada do enquadramento funcional e da regularidade do vínculo jurídico, não gera direito subjetivo à gratificação pretendida
.

Cumpre reiterar que o entendimento do STF, fixado com força vinculante, veda a concessão de benefícios próprios do regime estatutário e de planos de carreira a servidores sem concurso público, inclusive com base na
ADIn nº 3.609/AC
, que declarou inconstitucional norma que efetivava servidores temporários.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática que denegou a segurança, com fundamento na
tese fixada pelo STF no Tema 1.157 da Repercussão Geral
, e pela ausência de direito líquido e certo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/06/2025